Tribunal: TJDFT
Processo: 0712814-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712814-52.2019.8.07.0006 RECORRENTES: JOAQUIM MARIANO PEREIRA, LUIZA RAMOS PEREIRA RECORRIDA: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. IRDR 8. DISTINÇÃO. LOTEAMENTO IRREGULAR. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO BEM. NÃO OCORRÊNCIA. BENFEITORIAS. BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO. DESDE A CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece da apelação na parte que busca a reforma no que concerne à indenização por benfeitorias e direito de optar pela aquisição do imóvel, definidos na sentença nos exatos termos requeridos na peça recursal. 2. As disposições da tese firmada no IRDR 8 deste e. Tribunal não se aplicam a qualquer processo que verse sobre usucapião de terreno situado em área de parcelamento irregular, mas apenas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina - DF, em razão das particularidades que envolvem a área. 3. Usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade, afigurando-se prescindível o justo título e a boa-fé para fins de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil. 3.1. Contudo, é inconteste que o direito de usucapir encontra limite no princípio da função social da propriedade, cumprida apenas e exclusivamente quando se atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, por força do art. 182, § 2o, da CF. 3.2. No caso, não houve o transcurso do prazo estabelecido no art. 1.238 do Código Civil para a aquisição pela usucapião, vez que o Condomínio Morada dos Nobres foi inicialmente implantado como loteamento irregular, porém foi regularizado em 6/10/2016, sendo que a pretensão para usucapir o imóvel começa dessa data. 4. Não havendo provas para a imputação de má-fé ao caso, deve-se reconhecer a boa-fé do ocupante do imóvel, pois o loteamento foi efetivado há anos por pessoa que afirmou ser a titular dos direitos sobre o bem. 5. A posse injusta do imóvel gera direito ao proprietário do bem de perceber indenização por lucros cessantes, contada da data da citação na ação reivindicatória. 6. Apelação dos réus conhecida em parte e nessa extensão não provida. Apelação da autora conhecida e não provida. No recurso especial, os recorrentes apontam violação ao artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, aduzindo, em suma, a presença dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião no caso em exame, acrescentando que o fato do imóvel estar situado em parcelamento irregular, bem como a ausência de prévia regularização registral do parcelamento não obstam o reconhecimento do aludido instituto. Acrescentam ser possível a usucapião de imóvel sem matrícula individualizada. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, alegam afronta aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII, 182, §§ 1o e 2o, e 170, inciso III, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, bem como que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630 (ID Num. 54137753 - Pág. 18). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXII, XXIII, 182, §§ 1o e 2o, e 170, inciso III, todos da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois é assente na Corte Suprema que: “a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a aquisição da propriedade por usucapião, bem como da regularidade do parcelamento do solo, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (RE 1351367 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados da parte recorrida, MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630 III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017